Tribunal: TJDFT
Processo: 0705226-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705226-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO VICENTE DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO GOLDEN PLACE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIO VICENTE DA SILVA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação declaratória ajuizada em desfavor do CONDOMINIO GOLDEN PLACE, indeferiu o pedido de tutela de urgência, onde de se buscava a declaração judicial de condução do autor ao cargo de síndico do condomínio réu. Nas razões do agravo, o recorrente alega que, na Assembleia realizada no dia 31/01/2021, houve vício na contagem dos votos, e outras chapas estão impedidas de ocupar cargos de síndico e subsíndico, por possuírem pendências junto ao TJDFT e à Receita Federal, ao contrário do autor, em regularidade frente à Convenção e Regimento Interno do Condomínio. Afirma que a eleição não ocorreu de modo escorreito, não havendo sequer Ata levada a registro pelo presidente, estando o condomínio sem representante legal. Sustenta que as despesas do condomínio ultrapassam R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e o atraso nos pagamentos de fornecedores, empregados e demais despesas gera enorme prejuízo. Entende que há perigo na demora porque não há representante da pessoa jurídica para os atos de gestão. Alega que, embora não seja proprietário de unidade no condomínio, possui procuração com amplos poderes de representação e atua como síndico profissional há longa data, exercendo a função em outros condomínios. Informa que a antiga síndica interina prorrogou por si mesma seu mandato e publicou edital de convocação para nova assembleia, todavia, em processo que tramita na 12a Vara Cível de Brasília, o Juízo declarou o término da gestão sindical e o vício na realização da assembleia, que foi então cancelada. Assim, requer o deferimento da tutela liminar para declarar a ocupação do cargo de síndico pelo agravante e, no mérito, a confirmação da medida, com reforma da decisão. Em id 23433368, junta documentos novos. Em decisão de id 23434285, o em. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos deixou de apreciar a medida, por entender que não havia urgência e gravidade que justificasse a atuação do Desembargador Plantonista. É o relatório. Decido. Nesse primeiro exame, de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista, inclusive, a ausência de demonstração do alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De fato, como registrado na própria decisão agravada, de id 83759533 dos autos n. 0704477-21.2021.8.07.0001, o Juízo prorrogou, excepcionalmente, o mandato da síndica interina, de modo que, por enquanto, o Condomínio encontra-se devidamente representado, não se podendo falar em prejuízo pela impossibilidade da prática de atos de gestão. Ademais, esse Juízo de cognição sumária não é apropriado para resolução do mérito do agravo, como pretende o recorrente, razão pela qual é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada, na pessoa da subsíndica Cassilda Geralda, para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator